Tribunal: TJES
Processo: 5014899-32.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014899-32.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
RECORRIDO: JORDANA MACETE MELOTI e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ANIMAL SOLTO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5014899-32.2024.8.08.0048

Recorrente
: AUTOPISTA FLUMINENSE S/A

Recorrido
: JORDANA MACETE MELOTI

Recorrido
: LEONARDO CONTAIFER DA SILVA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ANIMAL SOLTO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1
.

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em Decorrência de Acidente de Trânsito (id. 12671515), ocorrido no dia 05/04/2024 na BR 101 (km 14), em razão de uma vaca ter invadido a pista e colidido com a lateral direita do veículo do autor, o qual requer a condenação da Requerida, à título de danos materiais, no valor de R$ 4,297,90, bem como, à título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00, para cada autor.

2
. Contestação (id. 12671990) apresentada por AUTOPISTA FLUMINENSE S.A, a qual requereu a retificação do polo passivo, em substituição a empresa ARTERIS S.A, visto que afirma a ser a verdadeira responsável por administrar a Rodovia BR-101, por força de contrato de concessão, a qual aduz que não pode ser responsabilizada por animais na pista, cabendo essa responsabilidade ao proprietário do animal ou ao Poder Público; bem com o que não há obrigatoriedade no seu contrato de concessão de colocar cercas nas divisas da rodovia, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

3
. Contestação (id. 12671994) apresentada por ARTERIS S.A., com preliminar de ilegitimidade passiva, a qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

4
. Sentença (id. 12672002) a qual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as Requeridas, solidariamente, a indenizar os autores no valor de R$ 4.297,90, à título de danos materiais, bem como, à título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00, a cada autor.

5
. Recurso Inominado (id. 12672004) interposto por AUTOPISTA FLUMINENSE S.A a qual pugna a reforma da sentença objurgada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, bem como formulou, subsidiariamente, a minoração dos danos morais inicialmente arbitrados..

6
. Contrarrazões (id. 12672011), pugnando pelo improvimento recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
O cerne da presente lide prende-se em apurar (i) se a concessionária responsável pela rodovia responde pelos danos (extra)patrimoniais em decorrência de acidente de trânsito e (ii) se houve falha na prestação de serviços em razão da recusa da concessionária em reparar os danos suportados pelos autores
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8
. Analisando os argumentos recursais e as provas dos autos, vejo que não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a sentença de piso. Explico. Farto é o rol de jurisprudências existentes no Superior Tribunal de Justiça, no que tange à responsabilidade objetiva de concessionárias em casos de acidentes causados pela presença de animais nas pistas de rolamentos inspecionadas por elas. Pois bem, incumbe à concessionária que explora a rodovia, a fiscalização e cuidado para o regular tráfego a fim de evitar acidentes aos veículos que transitam na mesma. Sendo assim, havendo a comprovação da existência de qualquer objeto estranho ou animal na pista de rolamento, caberá ao órgão responsável pela concessão do serviço, o dever de fiscalização e desobstrução da via, devendo ainda ser direcionada à sua responsabilidade qualquer dano que venha a ser causado em razão desta, aos transeuntes.

9
. Destaco que a concessionária de serviço rodoviário responde, de forma objetiva, pelos danos causados a terceiros. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo. No tocante aos serviços públicos prestados por empresas concessionárias, cabe atentar para o disposto no artigo 25 da Lei 8.987/95: “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”. Ressalta-se que é dever da concessionária de serviço público manter, mediante fiscalização eficiente, a pista de rolamento livre de obstáculos, de forma a garantir o tráfego seguro de veículos. E, assim não o fazendo, e vindo a ocorrer acidente envolvendo veículo e objetos soltos na rodovia, e comprovados os danos, surge para ela o dever de indenização pelos prejuízos causados (artigo 37, § 6o, CF, e artigos 14 e 22, CDC). Desta forma, tem-se que a empresa concessionária de serviço público responde objetivamente, por omissão dos seus agentes, ao não propiciar a segurança necessária ao usuário, desde que comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva/comissiva e o dano.

10
. No caso em análise, conforme bem pontuou o Juiz Sentenciante, houve a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva/comissiva e o dano, vez que os Recorridos comprovaram que trafegavam pela rodovia BR-101, na parte administrada pela Recorrente, na data do acidente de trânsito, em
08/04/2024
, bem como provou que o acidente ocorreu no local por meio das fotos do veículo e do animal que ocasionou o acidente (id. 12671524), restando, assim, devidamente comprovado o dano e o nexo causal, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da concessionária Recorrente.

11
. No tocante à comprovação do dano material suportado, o autor narra que estava com uma programação de “férias” agendada, com ingressos pagos, e hotel reservado, mas que, em razão do acidente, ocorrido em 05/04/2024, tiveram inclusive despesas com aluguel de veículo para retornar à residência (id. 12671515 - Pág. 3). Verifico que na inicial foi carreado o contrato de locação veicular nº VIXA694086 (id. 12671527), no valor de R$ 551,24, com saída (07/04/2024) e retorno (09/04/2024) na Agência Aeroporto de Vitória, constando o Km Utilizado de 248; Recibo de UBER (id. 12671525), no valor de R$ 24,95, datado em 09/04/2024;
print
da tela de celular (id. 12671526) o qual consta a compra de INGRESS TREMDOCORCOVA (05/04), no valor de R$ 195,00, e a hospedagem no HOTEL ATLANTICO COPACAB (07/04), no valor de R$ 330,75; comprovante de abastecimento (id. 12671526), no valor de R$ 118,76, na localidade de Jardim Limoeiro, Serra/ES, no dia 09/04/2024, às 11:17 e; Comprovante de PIX (id. 12671521), no valor de R$ 3.102,15, realizado no dia 17/04/2024, à NOBRE SERVIÇOS LTDA; restando devido o ressarcimento, conforme asseverou na sentença objurgada.

12
. No que pertine aos danos morais, estes restaram configurados ante o desgastante episódio vivenciado pelos Recorridos, os quais tiveram a programação da viagem frustrada e o seu veículo abalroado por um animal solto na pista, e, com isto, causando uma série de aborrecimentos, geradores de constante angústia e sofrimento. Contudo, neste ponto, entendo pela minoração do dano moral.

13
. Levando-se em consideração os parâmetros que norteiam a fixação do dano moral, tem-se por considerar que o valor fixado pelo juízo
a quo
, na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à cada autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), extrapola a razoabilidade e proporcionalidade, razão a qual entendo merecer acolhimento a irresignação da Recorrente, devendo seguir o caminho da procedência do pedido de minoração do danos morais inicialmente arbitrado, já que a verba fixada a título de reparação por dano moral não deve surgir como um prêmio ao ofendido, dando margem ao enriquecimento sem causa. Por outro lado, deve ser também considerado o poderio econômico do ofensor. O valor a ser arbitrado deve atender a dois objetivos: a) reparação do mal causado e b) coação para que o ofensor não volte a repetir o ato.

14
. Sob esse prisma, bem como enfrentando o conjunto fático dos autos, fixo a verba indenizatória por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), à cada parte autora, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano ocasionado ao suplicante, nos termos do art. 944 do código civil. Sob essa motivação, a sentença primeva merece parcial reforma, tão somente para minorar o dano moral inicialmente arbitrado, mantendo-se incólume o
decisum a quo
nos demais termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente minorar o dano moral ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), à cada parte autora, com juros e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mantendo a r. sentença inalterada nos demais termos. Sem custas e honorários em razão do provimento parcial do recurso interposto.

Tese de julgamento:

1. “É dever da concessionária de serviço público manter, mediante fiscalização eficiente, a pista de rolamento livre de obstáculos, de forma a garantir o tráfego seguro de veículos. E, assim não o fazendo, e vindo a ocorrer acidente envolvendo veículo e objetos ou animais soltos na rodovia, e comprovados os danos, surge para ela o dever de indenização pelos prejuízos causados à terceiros, em razão da responsabilidade objetiva”
.

___________

Dispositivo relevante citado:

artigo 37, § 6º, CRFB/88; artigos 14 e 22, CDC e; art. 25 da Lei 8.987.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)